Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO MÚLTIPLO (CRÉDITO E DÉBITO) – OPERAÇÕES DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE E COMPRA NÃO RECONHECIDAS. CONDUTA PRATICADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AÇÕES AVIADAS NA JUSTIÇA FEDERAL E NA JUSTIÇA COMUM – CONEXÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Narrou a autora que em 14 de janeiro de 2020 foi surpreendida com inúmeros saques de sua conta corrente/poupança que mantém na Caixa Econômica Federal – CEF, mediante o uso de seu cartão de crédito de bandeira Mastercard. Insatisfeita com o atendimento que lhe fora prestado na CEF, promoveu ação que tramita no Juizado Especial Federal (Processo n. 1004317-43.2020.4.01.3400 – 24a Vara), distribuída em 28.01.2020, cujo pedido é de ressarcimento da quantia de R$ 2.420,00, sendo R$ 1.500,00 em razão de saques indevidos e R$ 920,00 de compras não reconhecidas. Também pediu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (ID 20137103 - Pág. 7).
2. Nesses autos, distribuídos em 20.03.2020 e com assistência de advogada, a pretensão da autora, em ação movida apenas contra MASTERCARD BRASIL SOLUCÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., é igualmente obter a declaração de inexistência de débito e/ou compras não reconhecidas pela Caixa Econômica Federal – CEF e, bem assim, haver indenização por danos morais em razão de supostas falhas na prestação de serviços no seu relacionamento com esta Empresa Pública Federal.
3. É ilegítima a parte em relação à qual não concerne o direito material substrato da pretensão ajuizada. E quando legitimadas duas pessoas jurisdicionadas a ramos distintos do Poder Judiciário, de ordem a formar-se litisconsórcio necessário, a competência para o processo é da justiça de competência especializada. Nesse sentido o acórdão n. 1174424, desta Terceira Turma, julgado em 28.05.2019.
4. Também é certo que o relacionamento comercial estabelecido entre o autor e a CAIXA, além da gestão de conta corrente junto àquele Banco Público, também inclui a administração de cartão de crédito da bandeira MASTERCARD, em cuja fatura de mês determinado teria compras não reconhecidas pela consumidora, além de saques em conta corrente igualmente não reconhecidos pela correntista.
5. Todavia, a falha na prestação de serviços reportada e a cobrança indevida que, na versão da parte autora daria ensejo à restituição e à indenização por danos morais, diz respeito ao pagamento da fatura daquele meio de pagamento (cartão de crédito) e teria decorrido, nas palavras da própria autora, supostamente de fraude quando do uso do cartão múltiplo.
6. Com esse contexto é de se concluir que, além da pretensão de indenização por danos morais formulada nos dois processos (Justiça Federal e Justiça Comum), a autora apresenta outras duas pretensões de natureza distintas. A primeira decorrente do uso indevido do cartão múltiplo para operações típicas de cartão de crédito, nas quais a bandeira MASTERCARD estaria implicada juntamente com a CAIXA. A segunda, derivada do uso do mesmo cartão para saques em conta corrente não reconhecidos pela sua titular, em que a relação com a CAIXA é tipicamente de correntista e instituição financeira, e sem qualquer interferência da bandeira MASTERCARD.
7. Portanto, a ação que tramita na Justiça Federal tem mesma causa de pedir e pedido, apesar de, em tese, nesses autos não se poder responsabilizar a MASTERCARD pelos indevidos saques em conta corrente, dada a relação existente entre a correntista e a CAIXA.
8. De se considerar, ainda, do risco de decisões conflitantes caso ambas as ações prossigam, o que recomenda a união de ambos os processos para julgamento em conjunto, caso assim seja permitido pela marcha processual. Essa reunião, todavia, não se mostra possível, dadas as particularidades que existem entre os Sistemas Judiciais (comum e federal), e também pela necessidade reformulação dos pedidos.
9. Forte nesses argumentos, suscito de ofício e acolho a preliminar de conexão entre as causas, porque configurada a hipótese a que se refere o art. 55, caput e § 3o, do CPC, deixando ao Juiz Federal onde tramitam os autos contra a CAIXA, caso provocado, admitir a ampliação do polo passivo para que nela seja permitida a inclusão da empresa MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, ou que nova ação seja lá distribuída, se entender por bem o interessado.
10. PRELIMINAR DE CONEXÃO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas e sem honorários, à ausência de corrente vencido.